Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721761-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O pleito de desistência do recurso somente é possível antes do julgamento, que, no caso, já foi concluído. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora